Tribunal: TJPA
Processo: 0802730-57.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802730-57.2023.8.14.0008

APELANTE: ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802730-57.2023.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, em razão de agressão física contra ex-companheira no interior de sua residência. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há insuficiência de provas apta a justificar a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva se comprova por boletim médico que atesta lesões na vítima, evidenciando ofensa à integridade corporal.

4.

A autoria delitiva se demonstra pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, em consonância com os demais elementos probatórios.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, por ocorrerem, em regra, na clandestinidade, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

6.

O sistema processual penal adota o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia entre as provas, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório de forma fundamentada.

7.

A ausência do réu à audiência de instrução impede a apresentação de versão dos fatos sob contraditório, não prevalecendo eventual negativa extrajudicial sobre a prova judicializada.

8.

Inexistem dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade delitivas, afastando a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O boletim médico constitui prova idônea para comprovação da materialidade do crime de lesão corporal.

3. A ausência do acusado à audiência de instrução fragiliza eventual tese defensiva não submetida ao contraditório.

4. Não há absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a autoria e materialidade delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802730-57.2023.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que, no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 02h, no interior da residência da vítima, o recorrente, não se conformando com o término do relacionamento, adentrou no imóvel contra a vontade de sua ex-companheira e passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe um soco na região da boca, ocasionando lesões em sua integridade corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Regularmente processado o feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhido o depoimento da vítima, tendo o acusado deixado de comparecer, apesar de regularmente intimado.

Sobreveio sentença condenatória (ID n° 33262847), nos termos acima descritos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 33262853), pugnando pela absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação.

Apresentadas contrarrazões (ID n° 33262858), pugnou-se pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID n° 34840434).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim médico acostado aos autos (ID n° 33262814, p. 02), o qual atestou a existência de lesão consistente em fissura na região interna dos lábios superior e inferior da vítima, evidenciando a ofensa à sua integridade corporal.

Trata-se de elemento técnico idôneo, apto a demonstrar a ocorrência do fato típico.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório.

A vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, apresentou narrativa firme, coerente e harmônica, relatando que, na madrugada dos fatos, o recorrente invadiu sua residência mediante acesso pelo telhado e, motivado por ciúmes, desferiu-lhe um soco na região da boca, ocasionando as lesões constatadas.

O relato mostra-se compatível com a prova material produzida, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie contradições relevantes ou motivo que comprometa a credibilidade de suas declarações.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente porque tais delitos, em regra, ocorrem na clandestinidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Nesse contexto, inexistindo elementos que infirmem a versão apresentada em juízo, sua palavra, quando firme e coerente, é apta a embasar a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie.

A alegação defensiva no sentido de que o depoimento da ofendida não poderia, por si só, fundamentar a condenação não merece acolhimento. O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, não havendo hierarquia entre os meios de prova, cabendo ao julgador valorar o acervo probatório de forma racional e fundamentada.

Ademais, o recorrente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não apresentou versão dos fatos sob o crivo do contraditório, não podendo eventual negativa extrajudicial prevalecer sobre a prova produzida em juízo.

Diante desse panorama, verifica-se que a prova coligida aos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo dúvida razoável a justificar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026